Tribunal: STM
Processo: 7000290-29.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA NÃO EQUIPARADO A CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de primeira instância que concedeu o benefício do indulto natalino a sentenciado condenado a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de furto (art. 240, § 5º, do CPM), com suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. A decisão recorrida havia declarado a extinção da punibilidade do sentenciado com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024. O MPM requer a reforma da decisão para afastar o indulto e possibilitar o início do período de prova do sursis. A Defensoria Pública da União (DPU) requereu o desprovimento do recurso, mantendo a extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o fato de o sentenciado, assistido pela DPU, ter reparado o dano por meio de terceiro, atende ao requisito de reparação do prejuízo para fins de indulto; e (ii) estabelecer se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser equiparado ou computado como cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de preenchimento do requisito objetivo de 1/6 da pena para concessão do indulto natalino, conforme previsto no Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito de reparação do dano é afastado quando o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), pois sua incapacidade econômica é presumida, nos termos do art. 12, do Decreto nº 12.338/2024.
4. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde nem se equipara a cumprimento de pena privativa de liberdade.
5. O objetivo do sursis é justamente impedir o cumprimento da pena pelo encarcerado, suspendendo temporariamente a sanção penal que lhe foi imposta.
6. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso III, embora preveja a aplicação do indulto mesmo que o sentenciado tenha sido agraciado com o sursis, exige, em seu art. 9º, inciso VII, que o condenado não reincidente tenha cumprido, até a data-limite, um sexto da pena.
7. O sentenciado, por ter sido beneficiado com o sursis e não haver provas de que tenha cumprido qualquer fração da pena privativa de liberdade (como prisão em flagrante ou preventiva) antes da suspensão, não preenche o requisito objetivo de cumprimento mínimo de 1/6 da reprimenda, indispensável para o indulto.
8. A Súmula nº 16 do STM sedimenta o entendimento de que a suspensão condicional da pena não é espécie de pena, e o transcurso de seu período de prova não atende ao requisito objetivo para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Decisão Unânime.
Teses de Julgamento: (i) O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se computa como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de preenchimento do requisito objetivo de indulto. (ii) A concessão do indulto a sentenciado beneficiado com o sursis exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena imposta, conforme estabelecido no Decreto 12.338/2024, art. 9º, inciso VII.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, II, e 240, § 5º; CPPM, art. 516, "j"; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, III, 9º, VII e XV, e 12, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051- 25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j. 24.04.2025; STM, ReSE nº 7000215-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Plenário, j. 05.06.2025; STM, ReSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Plenário, j. 08.08.2024; STF, RHC nº 146.353, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.10.2020; STF, HC nº 154.167, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 14.03.2018; STF, HC nº 123.192, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 23.02.2016; STJ, HC nº 348.734, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 12.04.2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000290-29.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO ARAUJO DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO "A QUO", QUE CONCEDEU O
INDULTO NATALINO AO SENTENCIADO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS EXIGIDOS PELO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000290-29.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO ARAUJO DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA NÃO EQUIPARADO A CUMPRIMENTO DE
PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão de primeira instância que concedeu o benefício do
indulto natalino a sentenciado condenado a 2 (dois) anos de reclusão pelo
crime de furto (art. 240, § 5º, do CPM), com suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. A decisão recorrida havia declarado a
extinção da punibilidade do sentenciado com base no art. 9º, inciso XV, c/c art.
12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024. O MPM requer a reforma da decisão para
afastar o indulto e possibilitar o início do período de prova do sursis. A
Defensoria Pública da União (DPU) requereu o desprovimento do recurso,
mantendo a extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o fato de o sentenciado, assistido
pela DPU, ter reparado o dano por meio de terceiro, atende ao requisito de
reparação do prejuízo para fins de indulto; e (ii) estabelecer se o período de
prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser equiparado ou
computado como cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de
preenchimento do requisito objetivo de 1/6 da pena para concessão do indulto
natalino, conforme previsto no Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito de reparação do dano é afastado quando o sentenciado é assistido
pela Defensoria Pública da União (DPU), pois sua incapacidade econômica é
presumida, nos termos do art. 12, do Decreto nº 12.338/2024.
4. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se
confunde nem se equipara a cumprimento de pena privativa de liberdade.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O objetivo do sursis é justamente impedir o cumprimento da pena pelo
encarcerado, suspendendo temporariamente a sanção penal que lhe foi imposta.
6. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso III, embora preveja a
aplicação do indulto mesmo que o sentenciado tenha sido agraciado com o
sursis, exige, em seu art. 9º, inciso VII, que o condenado não reincidente tenha
cumprido, até a data-limite, um sexto da pena.
7. O sentenciado, por ter sido beneficiado com o sursis e não haver provas de
que tenha cumprido qualquer fração da pena privativa de liberdade (como
prisão em flagrante ou preventiva) antes da suspensão, não preenche o
requisito objetivo de cumprimento mínimo de 1/6 da reprimenda,
indispensável para o indulto.
8. A Súmula nº 16 do STM sedimenta o entendimento de que a suspensão
condicional da pena não é espécie de pena, e o transcurso de seu período de
prova não atende ao requisito objetivo para a declaração de extinção da
punibilidade pelo indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Decisão Unânime.
Teses de Julgamento: (i) O período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis) não se computa como tempo de cumprimento de pena privativa de
liberdade para fins de preenchimento do requisito objetivo de indulto. (ii) A
concessão do indulto a sentenciado beneficiado com o sursis exige o
cumprimento mínimo de 1/6 da pena imposta, conforme estabelecido no
Decreto 12.338/2024, art. 9º, inciso VII.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, II, e 240, § 5º; CPPM, art.
516, "j"; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, III, 9º, VII e XV, e 12, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051-
25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j.
24.04.2025; STM, ReSE nº 7000215-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Plenário, j. 05.06.2025; STM,
ReSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, Plenário, j. 08.08.2024; STF, RHC nº 146.353, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. 26.10.2020; STF, HC nº 154.167, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, j. 14.03.2018; STF, HC nº 123.192, Rel. Min. EDSON FACHIN, j.
23.02.2016; STJ, HC nº 348.734, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, j. 12.04.2016.
ACÓRDÃO
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a Decisão "a quo", que concedeu o indulto
natalino ao sentenciado, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos exigidos
pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão desse benefício.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra a Decisão
a quo que concedeu o benefício do indulto natalino ao sentenciado LEONARDO ARAUJO
DA ROCHA, com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, e
declarou, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº
7000291-17.2022.7.03.0103 (evento 1, DEC2).
Em breve relato dos fatos, o Recorrido em questão foi condenado à 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 79, da APM).
A Sentença do Juízo de primeira Instância, transitou em julgado para o
Ministério Público Militar em 05/08/2023 (evento 93, da APM).
O Acórdão proferido nos autos da Apelação defensiva nº 7000815-
79.2023.7.00.0000, que manteve a condenação do ora Indultado, transitou em julgado no dia
26/11/2024 (evento 46, da Apelação).
Em 23/12/2024, o Presidente da República concedeu indulto natalino por meio
do Decreto nº 12.338/2024, o qual também estabelece as condições para a concessão do
benefício.
A Magistrada a quo reconheceu o direito desse benefício ao sentenciado em
24/02/2025, declarando, em consequência, a extinção de sua punibilidade, com base no art.
123, inciso II, do CPM, por entender que ele preencheu todos os requisitos fixados naquele
Decreto Presidencial (evento 1, DEC2).
Inconformado com a decisão que concedeu o benefício do indulto ao
sentenciado, o Parquet Castrense interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com
fundamento no art. 516, alínea “j”, do Código de Processo Penal Militar (evento 1, INIC1).
O Juízo de primeira Instância recebeu esse Recurso e determinou a intimação
das partes para a apresentação das razões e contrarrazões recursais (evento 1, DESP3).
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requereu o provimento
do Recurso para a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do 3º Sargento
LEONARDO ARAÚJO DA ROCHA (indulto), possibilitando o consequente início do período
de prova da suspensão condicional da pena concedida pelo prazo de 2 anos (evento 1,
RAZRECUR4).
Contrarrazoando, a Defensoria Pública da União requereu o desprovimento do
recurso em sentido estrito, mantendo-se a extinção da punibilidade do requerido em razão do
indulto, por entender que o sentenciado faz jus ao benefício. (evento 1, CONTRAZ5).
Em sede de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, DEC2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, consignou que em
que pese os válidos argumentos calcados sob a égide de uma sistematização de política
criminal, lamentavelmente, não há como prosperar o recurso em razão do que prevê o
direito positivo e a jurisprudência (evento 8, do RESE).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão de primeira instância que concedeu o indulto ao ex-3º Sargento
LEONARDO ARAUJO DA ROCHA, com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do
Decreto nº 12.338/2024 e, por conseguinte, declarou extinta sua punibilidade, na forma do
art. 123, inciso II, do CPM.
Nas razões recursais, o Ministério Público Militar sustenta que o condenado não
faz jus ao benefício do indulto natalino.
Aduz o Parquet que, conforme o art. 9º, inciso XV, do mencionado Decreto, a
necessidade de reparação do dano não foi cumprida pelo sentenciado, uma vez que:
o objeto subtraído (japona de campanha, avaliada em R$ 565,00) não foi devolvido pelo
condenado à Organização Militar, mas sim pelo ex-Sd EV JEFFERSON FERREIRA
MOREIRA JUNIOR , após ter ciência da origem ilícita da japona adquirida, ou seja, não
houve reparação do dano ou restituição do bem subtraído pelo próprio condenado.
De acordo com o MPM, a presunção de incapacidade econômica do apenado,
baseada na representação pela Defensoria Pública da União, não seria uma presunção
absoluta nesse caso, posto que não foi apresentada “qualquer prova de pobreza”.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda de acordo com o Ministério Público, “a questão mais relevante que
afasta a possibilidade” de se conceder o indulto a esse sentenciado é que “o período de
prova do sursis não pode ser equiparado a cumprimento de pena, para fins de concessão de
indulto”.
Finalmente, o MPM requereu o provimento do recurso, “para a reforma da
decisão que extinguiu a punibilidade do 3º Sargento LEONARDO ARAÚJO DA ROCHA
(indulto), possibilitando o consequente início do período de provada suspensão condicional
da pena concedida pelo prazo de 2 anos’.
Da análise dos autos, constata-se que assiste razão ao Ministério Público
Militar, impondo-se a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu o benefício do
indulto natalino ao sentenciado, pelas razões doravante expostas.
De início, observa-se que o MPM alega não ser o caso de se conceder o indulto
porque o sentenciado não reparou o prejuízo da vítima.
Ocorre que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública da União e, por
conta disso – de acordo com o § 2º do art. 12 desse Decreto – ele não tem obrigação de
reparar o dano nesse caso por que sua incapacidade econômica é presumida, o que
significa dizer que não precisará fazer “prova de pobreza”, como acredita o MPM.
Diferente seria, se por acaso a defesa desse sentenciado tivesse sido feita por
advogado constituído e não pela DPU, aí sim, o réu teria a obrigação de reparar o prejuízo,
conforme exigido no art. 9º, inciso XV, parte inicial, do Decreto em questão.
De mais a mais, insta ressaltar que sequer houve prejuízo para o ofendido nesse
caso, tendo em vista que o objeto subtraído – no caso, uma japona de campanha, avaliada em
R$ 565,00 – foi devolvida não pelo sentenciado, mas por quem comprou deste infrator a
mencionada peça de vestuário.
Por outro lado, merece provimento a alegação do MPM, no sentido de que
“o período de prova do sursis não pode ser equiparado a cumprimento de pena, para fins
de concessão de indulto”.
De fato, resta evidente que um instituto não tem nada a ver com o outro. Isso
porque o objetivo do sursis é justamente impedir que o sentenciado cumpra a reprimenda
encarcerado, ou seja, evitando que o infrator – primário, sem antecedentes criminais por
crime doloso, condenado a pena de até 2 anos – seja obrigado a cumprir em penitenciária a
pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
Tanto é verdade que o réu beneficiado com sursis tem sua pena
temporariamente suspensa e se, durante esse período de suspensão, ele cumprir todas as
condições impostas na sentença, ele terá a sua punibilidade extinta sem que precise cumprir
nenhum dia da reprimenda penal que lhe foi aplicada.
Portanto, claro está que não se pode equiparar o período de prova do sursis com
a pena efetivamente cumprida.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na vertente quaestio, cumpre lembrar que o sentenciado in tela foi condenado
à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime de furto no âmbito da administração
militar, em regime inicialmente aberto, ocasião em que lhe concederam o benefício do
sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, por preencher os requisitos previstos na legislação
castrense.
Conforme se constata no Decreto Natalino nº 12.338/2024, vê-se que o delito
de furto imputado ao ora sentenciado não consta do rol de crimes impeditivos disposto no seu
art. 1º.
Também é verdade que, de acordo com o inciso III do art. 3º do referido
Decreto, aplica-se o indulto ao sentenciado mesmo que ele tenha sido agraciado com o sursis,
exatamente como ocorreu no caso dos autos, nestes termos:
Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
................
III - a suspensão condicional da pena (ou seja, o sursis) tenha sido concedida. (Grifos
nossos.)
No entanto, cumpre esclarecer que esse art. 3º, inciso III, o qual prevê a
concessão do indulto, deve ser interpretado junto com o inciso VII do art. 9º do mesmo
Decreto Natalino supra, que dispõe o seguinte:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
..................
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena (sursis), que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto
da pena, se reincidentes. (Grifos nossos.)
Ou seja, levando-se em consideração esses dispositivos supra (art. 3º, inciso III
e art. 9º, inciso VII do Decreto 12.338/2024), depreende-se que o sentenciado in tela –
condenado a 2 anos de reclusão – somente teria direito ao indulto presidencial, caso ele
tivesse cumprido pelo menos 4 meses (ou 1/6) dessa reprimenda, seja por meio de prisão em
flagrante, seja por meio de prisão preventiva, seja por meio de prisão domiciliar, seja por
qualquer outro tipo de prisão em direito admitido, antes da concessão do sursis, o que, a toda
evidência, não foi o que ocorreu nesse cenário fático, com todas as vênias.
Pelo contrário, foi possível apurar in casu que o acusado foi beneficiado pelo
sursis, mas não há provas nos autos, ainda que mínimas, demonstrando que ele cumpriu
sequer 1 dia de pena, quanto mais 1/6 de 2 anos de reclusão, que foi a reprimenda aplicada a
ele na sentença, inviabilizando, desse modo, a concessão do indulto a esse sentenciado, com
base no inciso VII do art. 9º da referida Norma Presidencial acima.
Como visto, está patente que o tempo relativo ao período de prova do sursis não
pode ser confundido ou equiparado a pena privativa de liberdade cumprida, data venia, até
porque trata-se de medida jurídica que não tem o rigor de uma sanção penal encarcerada.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já decidiu o STF: O sursis é um instituto que tem por finalidade
impediro cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de
uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ,
Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
(RHC nº 146.353, Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em 26/10/2020) (Grifos nossos.)
Não por acaso, este Tribunal – entendendo nesse sentido – sumulou o
Enunciado nº 16, que dispõe:
SÚMULA Nº 16
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. (Grifos nossos.)
E mais, ao apreciar essa matéria, sob a égide do Decreto nº 12.338/2024, o
plenário desta Corte Castrense – entendendo que o período de prova do sursis não se
equivale ao cumprimento de pena para fins de indulto – decidiu negar, por unanimidade, a
concessão desse benefício natalino, quando assim julgou:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. (...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS.
SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. (...)
CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO TEMPODE
CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...).
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configuraespécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da
pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do
sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de
concessão de indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (HC nº 7000051-25.2025.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, Julgado em 24/04/2025.) (Grifos nossos).
Em recente julgamento envolvendo o Decreto nº 12.338/2024, o STM, do
mesmo modo, decidiu negar, novamente por unanimidade, o indulto natalino a réu
beneficiado pelo sursis, que não cumpriu nenhum dia de pena, nestes termos:
EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO
NATALINO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional
da pena e não há registro do cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade
imposta, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII,
do Decreto nº 12.338/2024. Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou
preenchido um requisito específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetivo de parte da pena privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM.
Precedentes do STF e do STM. Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto
natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (ReSE nº 7000215-
87.2025.7.00.0000,Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Julgado em 05/06/2025.) (Grifos nossos).
Ao apreciar matéria similar a essa, ora analisada, em outra oportunidade, este
Tribunal também entendeu que:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. BENEFÍCIO
NEGADO. (...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA.
CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES JURÍDICAS. DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
(...).
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. (...).
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério
objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de
condenados beneficiados por sursis. (...).
5. O período de provareferente ao sursis não é computado, para fins de concessão de
indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada
nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. (...).
Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (ReSE nº 7000264-
65.2024.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em
8/8/2024.) (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, o STJ já decidiu no sentido de que o réu beneficiado com
o sursis, que não cumpriu qualquer fração da reprimenda penal aplicada a ele, não faz jus ao
indulto natalino, como se constata no seguinte precedente:
EXECUÇÃO PENAL. (...). INDULTO. DECRETO N. 8.380/2014. NÃO CUMPRIMENTO
DE REQUISITO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO
CONHECIDO. (...). 4. Na hipótese, o reeducando, condenado à pena de 1 (um) ano de
detenção, em regime aberto, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis),
não tendo cumprido qualquer fração da reprimenda. Assim, não faz jus ao benefício
postulado (indulto), conforme a regra acima mencionada. 5. Com efeito, a Suprema Corte
firmou entendimento no sentido de que a suspensão condicional da pena não pode ser
computada como pena cumprida: "o sursis não ostenta a categorização jurídica de pena,
mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao
período de prova (...) com o requisito temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena
privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da
punibilidade". (HC nº 348.734, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em
12/4/2016.) (Grifos nossos.)
Não tem sido outro o entendimento do STF, que vem decidindo no sentido de
que o “sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida de política
criminal”, conforme se verifica logo abaixo:
(...). SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida
de política criminal.
Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a concessão desse
benefício, com o requisito temporal relativo ao cumprimento parcial da pena, com o fito de se
habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a extinção da
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a Constituição
Federal de 1988.
Destarte, tratando-se de institutos pena(i)s diversos, não cabe ter como tempo de
cumprimento da pena para fins de indulto o período de prova exigido para a suspensão
condicional da execução da pena (sursis). A pretensão de extinção da punibilidade, pela
concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo
presidencial. (...). Recurso da Defesa desprovido. Decisão unânime. (...). (Grifos nossos.) (HC
nº 154.167, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgado em 14/3/2018.)
Em outra ocasião, a Suprema Corte, igualmente, decidiu que período de prova
relativo ao sursis não pode ser equivalente ao tempo de cumprimento de pena, segundo se
observa no seguinte precedente, in verbis:
Ementa: HABEAS CORPUS (...). INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. CÔMPUTO PARA FINS DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O período
de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de pena. 3. É
inviável a consideração do período de provado sursis para fins de concessão do benefício
de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº
123.192, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 23/2/2016.) (Grifos nossos.)
Por tudo isso, fica claro que o Juízo a quo, no mínimo, se descuidou quando
não atentou que o réu em questão havia sido agraciado com o sursis, não cumpriu nenhum
dia da pena que lhe foi aplicada e, mesmo assim, concedeu o indulto a ele, sob o frágil
argumento de que:
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito previsto no
artigo 9º, XV, do Decreto, in verbis:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas (...) condenadas:
(...).
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou
grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o
disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto (...). (Grifos nossos.)
Se por um lado, é certo que o sentenciado praticou um crime contra o
patrimônio, sem violência e sem que precisasse reparar o dano que causou porque foi
defendido pela DPU, por outro, também é verdade que foi concedido a esse apenado o
sursis e, por conta disso, para fazer jus ao benefício do indulto, ele deveria ter cumprido – e
sabidamente não cumpriu – 1/6 da pena de 2 anos de reclusão que lhe foi aplicada na
sentença.
Com efeito, assistiria razão ao Juízo de primeiro grau se o acusado em
questão não tivesse sido, por exemplo, beneficiado com o sursis, já que, de acordo com o
Decreto nº 12.338/2024, a exigência para cumprir 1/6 da reprimenda aplicada na sentença é
tão somente para quem teve a pena suspensa.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o que se apurou nos autos foi que, além de ter sido agraciado pela
suspensão condicional da pena, também restou comprovado que esse apenado jamais
cumpriu um dia sequer de pena, impossibilitando a incidência do indulto, cujo Decreto nº
12.338/2024 exige para a concessão desse perdão natalino que o sentenciado in tela, por não
ser reincidente, tenha cumprido, no mínimo, “um sexto da pena”, nos termos fixados no art.
9º, inciso VII, dessa Norma Presidencial.
Além do mais, só a título de informação mesmo, observou-se nos autos que o
sentenciado subtraiu a japona do colega de farda e não devolveu essa vestimenta ao ofendido,
conforme ressaltou o MPM em suas razões recursais.
Na verdade, quem devolveu essa res furtiva à vítima foi uma terceira pessoa
que havia comprado a jaqueta desse apenado in tela – ao tomar ciência de que a japona havia
sido produto de furto –, embora essa questão não seja tão relevante para o deslinde desse
caso e sim o fato desse infrator ter se beneficiado com o sursis e não ter cumprindo 1/6 da
pena que lhe foi imputada exigido no art. 9º, inciso, VII, dessa Norma Presidencial, como já
exaustivamente salientado linhas atrás.
É dizer que, o fato de o sentenciado ter sido assistido pela DPU, bem como de
ter praticado crime contra o patrimônio e sem violência, por si só, não configura o direito
líquido e certo de se conceder o benefício do indulto a ele, com todas as vênias.
Portanto, diante da ausência de cumprimento de qualquer fração da reprimenda
fixada na sentença, resta inequívoco que o apenado não preenche o requisito objetivo do
art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 da
pena, por conseguinte, também não se pode declarar a extinção de sua punibilidade, motivos
pelos quais, merece ser reformada a decisão a quo que concedeu o indulto natalino ao
referido sentenciado, com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, §2º, do Decreto nº
12.338/2024.
Desse modo, não se admite interpretação extensiva das disposições previstas no
Decreto Natalino, sob pena de ofensa às regras de hermenêutica jurídica e aos princípios
constitucionais aplicáveis.
Consequentemente, por não haver cumprido qualquer parcela da pena
imposta ao sentenciado, antes de ser concedido a ele o benefício do sursis, e levando-se em
consideração que período de suspensão da pena não se confunde com tempo de
cumprimento da reprimenda, temos que, de acordo com a jurisprudência do STM, STJ e
STF, o sentenciado não poderá ser indultado nesse cenário, por todos os motivos alhures
elencados, permissa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, para reformar a Decisão a quo, que concedeu o indulto natalino
ao sentenciado, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos exigidos pelo
Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão desse benefício.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375333v5 e do código CRC 8fd00fe7.
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/10/2025, às 10:16:35
7000290-29.2025.7.00.0000
40001375333.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR